Tribunal: CARF
Processo: 10820.004359/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004359/2008-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.768 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PIRAJUI CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004359/2008-11
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.069.645-0, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados incidentes sobre remunerações pagas a exercentes de
mandato eletivo (Vereadores) e de segurados contribuintes individuais, no período de 04/2004 a
12/2007, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 33 a 36.
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 03/11/2020, prolatando-se o Acórdão no 2402-009.186
(e-fls. 177 a 182), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito
passivo, definidos no art. 142 do CTN , são elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, anular o lançamento, de
ofício, por vício material na identificação do sujeito passivo, nos termos do voto da
relatora, não sendo, desse modo, apreciadas as alegações recursais. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Honório Albuquerque de Brito, Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do
lançamento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/12/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 203 do processo principal 10820.004360/2008-46). De acordo com o
disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a
redação da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em
08/01/20201 Em 09/01/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 222 do processo principal
10820.004360/2008-46), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 183 a 191,
com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a natureza do vício, se formal ou material.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 02/03/2021 (e-
fls. 201 a 205).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- pela leitura do art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972, percebe-se que os
requisitos elencados, dentre eles, a qualificação do autuado, possuem natureza formal, ou seja,
determinam como o ato administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

- tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se
obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições
de ordem legal para a sua feitura;
- na hipótese em apreço, há erro na identificação do sujeito passivo, vício
apontado pelo colegiado como causa de anulação do lançamento, mas que, todavia, não pode ser
considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo
(fato jurídico) nunca existiu;
- contudo não é essa a situação retratada nos autos, pois a infração tributária resta
devidamente evidenciada no Relatório Fiscal, acompanhado dos devidos documentos
comprobatórios dos fatos ali noticiados, e sequer foi negado pela autoridade julgadora;
- a jurisprudência deste Conselho é farta em decisões que, ao determinarem o
cancelamento do lançamento por falta de preenchimento de alguns dos requisitos formais
estipulados no art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972, e/ou art. 142 do CTN, consideraram que se
tratava de nulidade por vício de forma;
- por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar
que a ilegitimidade da parte seria suficiente para decidir pela improcedência do Auto de Infração,
eis que se vício existe no lançamento, este é de natureza formal, visto que relacionado a
elemento de exteriorização do ato administrativo.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o Recurso Especial,
para que o vício do lançamento seja declarado como de natureza formal.
Em razão de constatação de erro material devido a lapso manifesto na indicação
do tributo referenciado na ementa do acórdão, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento opôs Embargos Inominados, que resultaram na prolação do Acórdão
de Embargos no 2402-010.238, em sessão plenária de 15/07/2021, (e-fls. 208 a 210), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL
NA
EMENTA.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do tributo no campo assunto da ementa do acórdão embargado, cuja correção
é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar o vício apontado no Acórdão no
2402-009.185 (fls. 197 a 202), nos termos do voto da relatora, de modo a constar que o
tributo referido no assunto deve ser CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

O processo foi novamente encaminhado à PGFN que ratificou o Recurso Especial
já interposto (e-fls. 241).
A ciência do acórdão, do acórdão de embargos, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento foi levada a cabo por via postal, conforme
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 215), sem que nele, entretanto, constasse a data de
recebimento. Assim, com base no disposto no art. 23, II, § 2o, inciso II, do Decreto no 70.235, de
1972, considera-se que a ciência da Contribuinte ocorreu em 12/10/2021 (15 dias após a data de
expedição da intimação constante do histórico do e-processo). Não foram apresentadas
contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Não foram apresentadas
Contrarrazões.
Trata-se do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad 37.069.645-0,
referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
dos segurados incidentes sobre remunerações pagas a exercentes de mandato eletivo
(Vereadores) e de segurados contribuintes individuais, no período de 04/2004 a 12/2007,
conforme Relatório Fiscal de e-fls. 33 a 36.
O Colegiado recorrido, com fundamento nos artigos 142 do CTN e art. 10, I, do
Decreto no 70.235, de 1972, declarou a nulidade do lançamento por vício material,
considerando a existência de erro na identificação do sujeito passivo. No entender da
Turma, a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica autônoma que lhe
permita figurar no polo passivo da obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas
obrigações, de sorte que o sujeito passivo da contribuição previdenciária incidente sobre
remuneração de membros da Câmara Municipal é o Município, pessoa jurídica de direito
público. Confira-se o que consta do voto do acórdão recorrido (destaques próprios):
Preliminar de nulidade do lançamento
Sujeição passiva
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade processual e
questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que deve
nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
nulidade do lançamento.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.069.645-0 foi lavrado em face da CÂMARA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ (fls. 6 a 32).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.164.017/PI1, consolidou que a Câmara de
Vereadores não possui personalidade jurídica autônoma que lhe permita figurar
no pólo passivo da obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas
obrigações.
O sujeito passivo da contribuição previdenciária incidente sobre remuneração de
membros da Câmara Municipal é o Município, pessoa jurídica de direito público.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir a tributação que
esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos fundamentais dos
cidadãos.
Além disso, é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito
passivo, definidos no art. 142 do CTN2, são elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
No mesmo sentido, é a exigência contida no inciso I do art. 10 do Decreto no
70.235/723.
Assim, é nulo, por erro de identificação do sujeito passivo, o lançamento realizado
contra a Câmara Municipal do Município de Pirajuí.
Não é o caso de nulidade por vício formal mas, sim, material.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, entre outros.
O lançamento original está eivado de vício material, que é aquele existente quando há
erro no conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o
ato jurídico tributário” no antecedente, e no consequente a “relação jurídica tributária”
(composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
Da documentação dos autos, verifica-se que o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 2 a
4), foi cientificado à Juliana Nagano dos Reis, Presidente da Câmara Municipal.
(...)
O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD foi entregue ao
Diretor Geral da Câmara Municipal de Pirajuí (fl. 5), que também foi cientificado do
débito conforme menciona o Relatório da Notificação Fiscal (fl. 36).
(...)
Somente após a constituição do débito, o Prefeito foi cientificado do Auto de Infração
lavrado em face da Câmara Municipal (fl. 6):
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

Ainda que a impugnação e o recurso voluntário tenham sido apresentados pelo
Município de Pirajuí e por sua Câmara Municipal, fato é que ressai clara a nulidade da
autuação uma vez que houve prejuízo ao sujeito passivo que não pôde exercer de forma
plena sua ampla defesa, sendo nula a decisão proferida com preterição do direito de
defesa, nos termos do art. 59, II, do De reto n ̊ 70.235/72.
Há, portanto, vício material.
Do exposto, voto pela anulação do auto de infração, uma vez que o lançamento não
pode prevalecer pelo fato do sujeito passivo nele indicado não se revestir da qualidade
de contribuinte do tributo lançado.
A Fazenda Nacional, por sua vez, sem questionar a existência do erro, pede
apenas que, na declaração de nulidade do lançamento, o vício seja considerado de natureza
formal e não material. Reitera-se que a Fazenda Nacional não contesta a existência de erro na
eleição do sujeito passivo, portanto este ponto não mais se encontra em discussão. Com efeito, o
Recurso Especial, partindo da premissa de que o erro efetivamente ocorreu, da forma como foi
descrito, limitou-se a questionar a natureza do vício.
Repise-se que, no caso do acórdão recorrido, a conclusão no sentido de que o erro
na identificação do sujeito passivo seria de natureza material foi ancorada na interpretação dos
artigos 142 do CTN e art. 10, I, do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse contexto, o paradigma
apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser representado por julgado em que, em
situação fática semelhante à do acórdão recorrido, em face do mesmo arcabouço jurídico-
normativo, a conclusão fosse no sentido de que tratar-se-ia de vício formal.
Ocorre que o Acórdão no 303-30.909, indicado como paradigma pela PGFN,
desatende às especificações que demonstrariam a divergência. Isso porque ele trata de Recurso
de Ofício em que, corroborando-se a decisão de primeira instância, aplicou-se especificamente a
IN SRF no 94, de 1997, revogada em 2005, que elencava os requisitos básicos para a validade do
ato de lançamento oriundo de Malha Fiscal, o que não é o caso recorrido. Confira-se o voto do
paradigma:
Tem razão a interessada em suas alegações, as quais foram corroboradas pela autoridade
singular, que julgou o lançamento nulo, na forma do Acórdão de fls. 47/51 e que, por
bem analisar e fundamentar os fatos, passo adotar na íntegra, conforme transcrito
abaixo, como se meu voto fosse:
(...)
De fato houve um erro no lançamento no que concerne à identificação do sujeito
passivo, pois pelos documentos de malha trabalhados (fls. 14/15) o imóvel objeto do
lançamento seria o da interessada, mas por alguma razão no auto de infração figurou
outro imóvel o que caracteriza vício formal.
No que se refere à legislação aplicável ao caso concreto, segue abaixo reprodução
parcial, tanto da IN SRF no 94/97, que dispõe sobre as regras a ser observadas no
lançamento de oficio (com atenção aos requisitos constantes do art. 142 da Lei n°
5.172/66 CTN, sob pena de nulidade do feito), quanto do Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 02/99, que dispõe sobre a nulidade de lançamentos que contiverem vício
formal (incluídos aqueles providenciados em desacordo com a IN SRF n° 94/97,
retrocitada), que deve ser declarada de oficio pela autoridade competente,
discorrendo, ainda, sobre o prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário declarado nulo por vício formal: (...) (grifei)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.004359/2008-11

Destarte, este paradigma não é apto a demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, visto que foi exarado à luz de legislação que, além de já revogada ao tempo da
prolação do acórdão recorrido, é específica para lançamentos decorrentes de Malha Fiscal, no
caso relativa ao ITR, o que não é o caso do recorrido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 223
DF CARF MF
Original